Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Contemporaneidade.

1 – A gravidade concreta do crime – homicídio cometido por motivo fútil, em concurso de pessoas e por meio cruel (inúmeros golpes de instrumento perfurocortante) -, possível intimidação de testemunha e fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

2 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mantém-se a constrição cautelar.

3 - Há contemporaneidade entre os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação, quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar do paciente, com fundamento na gravidade concreta do crime.

4 – Ordem denegada.